Tribunal: STF
Processo: ARE 863563
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação de municípios. Ilegitimidade para representar os municípios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.